Tribunal: TJSP
Processo: 1014151-11.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Alegação de que a dimensão da vaga de garagem não corresponde à metragem constante no contrato. Sentença de improcedência. Reconhecimento da decadência (prazo de 90 dias do art. 26, inciso II, do CDC) e extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inciso II, do CPC). Inconformismo do autor. Pretensão de retorno dos autos ao juízo a quo

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Alegação de que a dimensão da vaga de garagem não corresponde à metragem constante no contrato. Sentença de improcedência. Reconhecimento da decadência (prazo de 90 dias do art. 26, inciso II, do CDC) e extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inciso II, do CPC). Inconformismo do autor. Pretensão de retorno dos autos ao juízo a quo para proferir nova decisão. Parcial cabimento. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativo à pretensão de indenização vinculada à relação contratual. Inaplicabilidade do prazo decadencial do CDC. Aplicação do prazo ânuo previsto no artigo 501 do Código Civil que se inicia com a imissão na posse. Precedentes do STJ e do TJSP. Prescrição não configurada. Decreto de extinção afastado. Retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento do feito. Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014151-11.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ATILA IVAN DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014151-11.2019.8.26.0576 -Voto no 25205
2
Apelação n°:
1014151-11.2019.8.26.0576
Apelante (s):
Átila Ivan da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado (s):
MRV MRL XVI Incorporações Ltda.
Comarca:
São José do Rio Preto 5a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1014151-11.2019.8.26.0576
Juiz (a):
Lincoln Augusto Casconi
Voto no
25205
EMENTA. Apelação. Ação de indenização por danos materiais.
Alegação de que a dimensão da vaga de garagem não corresponde
à metragem constante no contrato. Sentença de improcedência.
Reconhecimento da decadência (prazo de 90 dias do art. 26, inciso
II, do CDC) e extinção do processo com resolução do mérito (art.
487, inciso II, do CPC). Inconformismo do autor. Pretensão de
retorno dos autos ao juízo a quo para proferir nova decisão. Parcial
cabimento. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal
relativo à pretensão de indenização vinculada à relação contratual.
Inaplicabilidade do prazo decadencial do CDC. Aplicação do
prazo ânuo previsto no artigo 501 do Código Civil que se inicia
com a imissão na posse. Precedentes do STJ e do TJSP. Prescrição
não configurada. Decreto de extinção afastado. Retorno dos autos
à vara de origem para prosseguimento do feito. Recurso
parcialmente provido, com determinação.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 266/269, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a ação de indenização por danos
materiais movida por Átila Ivan da Silva em face de MRV MRL XVI
Incorporações Ltda. e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$800,00.
O autor apela e pugna pela reforma da sentença, pelas
razões apresentadas às fls. 272/284.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser o autor
beneficiário da justiça gratuita e respondido (fls. 288/298).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014151-11.2019.8.26.0576 -Voto no 25205
3
O autor ajuizou a presente ação de indenização por danos
materiais, alegando ter adquirido da ré um imóvel, porém, constatou que a
metragem da garagem era inferior àquela constante do contrato, razão pela
qual requereu a condenação da ré a restituir-lhe o valor pago pela área
excedente.
Ao final, diante do reconhecimento da decadência (prazo
decadencial de 90 dias do art. 26, inciso II, do CDC), a ação foi julgada
improcedente e o processo foi extinto com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, inciso II, do CPC.
Inconformado, apela o autor, para buscar a reforma do
decisum, com a devolução dos autos ao juízo a quo para decisão. Sustenta que
não busca a complementação da área de sua garagem ou o abatimento do
preço, mas apenas a reparação material, de modo que não se trata de
decadência e sim de pretensão sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto
no art. 205 do Código Civil.
Não se aplica ao caso vertente o prazo prescricional de 10
anos do art. 205 do Código Civil alegado pelo apelante, tampouco o prazo
decadencial do Código de Defesa do Consumidor conforme reconhecido na
sentença, respeitado o entendimento do d. Magistrado a quo, uma vez que a lei
civil prevê prazo mais benéfico ao consumidor, que deve prevalecer.
Assim, considerando que o apelante pretende ser
indenizado por ter recebido a garagem do imóvel com metragem inferior
àquela constante do contrato, a questão está inserida nos arts. 500 e 501 do
Código Civil, que prevê o prazo decadencial de um ano.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no REsp no 1611155/SP - AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA AD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014151-11.2019.8.26.0576 -Voto no 25205
4
MENSURAM.
APARTAMENTO
PROMETIDO
COM
QUATRO
VAGAS
NA
GARAGEM.
ENTREGA
DE
APENAS TRÊS VAGAS. 1. O agravo interno, na forma do art.
1.021, §1o, do CPC, dever impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Ausência de devido rebate
acerca da aplicação do enunciado 283/STF no tocante à
decadência do direito, prevista no art. 501 do CCB. 2. O
legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-
se, na venda "ad mensuram", contra a entrega de metragem
inferior à contratada. 3. Inaplicabilidade do prazo prescricional
decenal relativa à pretensão de indenização vinculada a relação
contratual.
4.
AGRAVO
INTERNO
EM
PARTE
CONHECIDO E DESPROVIDO. (Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
Terceira
Turma,
j.
em
18/03/2019)
Na decisão acima, esclarece o Ministro Relator que
“eventual reconhecimento da incidência de prazo prescricional configuraria burla à
disciplina dada pelo legislador no tocante à incidência do prazo ânuo decadencial para a
obtenção da execução específica ressarcitória decorrente do descumprimento da venda
ad mesuram.”.
Da mesma forma já se entendeu neste E. Tribunal de
Justiça:
Apelação Cível no 1042573-30.2018.8.26.0576 - VENDA E
COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. Alegação de que a dimensão da vaga de
garagem não corresponde à metragem que constou do contrato.
Pretensão de restituição de valor pago por área excedente.
Reconhecida a decadência do direito da autora. Aplicação do
prazo ânuo previsto no artigo 501 do Código Civil que se inicia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014151-11.2019.8.26.0576 -Voto no 25205
5
com a imissão na posse. Extinção do feito, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP - Relator (a): PAULO ALCIDES, 6a
Câmara de Direito Privado, j. em 30/01/2020)
Agravo de Instrumento no 2248878-74.2019.8.26.0000 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA
INDENIZAÇÃO
VAGA DE
GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR Á
PROMETIDA
VENDA AD MENSURAM
DECISÃO
QUE AFASTOU A DECADÊNCIA INCONFORMISMO
DA RÉ ACOLHIMENTO Decai em um ano o direito do
adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora,
em razão da entrega do bem em metragem inferior à pactuada -
O pedido de indenização do valor proporcional à metragem
faltante se insere na pretensão de abatimento do preço -
Inteligência do art. 500 e 501 do Código Civil - Precedente do
STJ Inaplicabilidade dos prazos previstos nos artigos 26 e 27
do CDC - Decisão reformada para reconhecer o decurso do prazo
de decadência e julgar extinto o processo, com fundamento no
artigo 487, II do CPC - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO. (TJSP - Relator (a): ALEXANDRE COELHO,
8a Câmara de Direito Privado, j. em 15/01/2020)
Dessa forma, não obstante inaplicável ao caso vertente o
prazo prescricional de 10 anos do art. 205 do Código Civil conforme alegado
pelo apelante, tendo em vista que se trata de prazo prescricional ânuo (arts. 500
e 501, do CC), conclui-se que o autor não decaiu do direito de pleitear a
restituição do valor pago pela área excedente, pois a posse do imóvel ocorreu
no dia 06 de abril de 2018 (fls. 103) e a ação foi ajuizada em 05 de abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014151-11.2019.8.26.0576 -Voto no 25205
6
De rigor, portanto, o parcial provimento do recurso, para
afastar o decreto de extinção e determinar o retorno dos autos à vara de origem
para prosseguimento do feito.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, com determinação.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator